Tribunal: STF
Processo: HC 58533
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1 - RECURSO. DEVE SER INTERPOSTO NO PRAZO DE 5 DIAS,
NOS PROPRIOS AUTOS EM QUE SE HOUVER PROFERIDO A DECISÃO RECORRIDA.
CASO EM QUE ISSO NÃO FOI OBEDECIDO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
2 - EXISTÊNCIA, POREM, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, EM RAZÃO DE
INDEVIDO RECONHECIMENTO DE REINCIDENCIA. APLICAÇÃO, ASSIM, DO ART.
193, II, DO REGIMENTO INTERNO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXPEDIDA, DE
OFICIO, EM FAVOR DE AMBOS OS SENTENCIADOS.